Tribunal: STF
Processo: RE 1557526
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.207 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Aposentadoria – Servidor que comprovou 05 anos no cargo – Mudança na classe da carreira que não altera o direito – Diferença entre cargo e classe – Recurso improvido” (fl, 2, e-doc. 13). 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o 
inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 103/2019. Argumentam que se “trata de demanda por meio da qual o autor que preencheu os requisitos para aposentar-se após a reforma previdenciária promovida pela EC n. 103/19 e regulamentada pela Lei Complementar n. 103/2019, requereu a declaração de que os cálculos dos proventos levem em consideração apenas a legislação anterior, para que seus proventos sejam calculados com base na última classe ocupada no ato de aposentação” (fl. 2, e-doc. 15). 



    Sustentam que “a nova legislação de regência de uma das questões debatidas nestes autos não deixa espaço para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade de proventos sem que o servidor tenha permanecido por, no mínimo, 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que pretende se aposentar” (fl. 8, e-doc. 15). 



    Asseveram que “cumpre evidenciar que, eventual decisão que tenha entendimento diverso, viola a Súmula 359/STF, bem como a Súmula Vinculante 37 e Súmula 339/STF, pois a autora aposentou-se sob a égide da Reforma Previdenciária regulada pela LC 1.354/20, que é a única legis aplicável ao caso, nos temos da EC 103/19 que remeteu a definição dos critérios de concessão e cálculo dos benefícios de aposentadoria à legislação infraconstitucional do respectivo ente federativo, legislação essa que, no caso do Estado de São Paulo, é a Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020, e é muito clara sobre o requisito de 
5 anos no nível ou classe da carreira, sendo inclusive, bem minuciosa neste quesito, a fim de não restar dúvidas” (fl. 8, e-doc. 15). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de cinco anos estabelecido no inc. III do § 1º do art. 40 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.207 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES A RECEBER DA FAZENDA PÚBLICA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: PRECLUSÃO DESSA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.091.453-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.183.847-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.155.684-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS CIVIS. ART. 40, § 1º, III, DA CF. REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. APOSENTADORIA. REVISÃO. CÁLCULO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. PRAZO DE CINCO ANOS. INEXIGIBILIDADE. TEMA 1207 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.322.195-RG. ADVENTO DA EC 103/2019. ENTENDIMENTO INALTERADO. PRECEDENTES. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que, nos termos da firme jurisprudência desta Corte, a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado, orientação que foi reafirmada quando do julgamento do Tema 1207 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário em face da aplicação, no caso concreto, da tese fixada no Tema 1207 da repercussão geral, considerando a alegação do Recorrente de que as aposentadorias dos Recorridos se deram entre 2021 e 2023, após o advento da EC 103/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 1.322.195-RG, no mérito, Tema 1207, fixou a seguinte tese: ‘A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, 
§ 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe’. 4. Na espécie, o entendimento ora exposto subsiste mesmo após o advento da EC 103/2019, considerando que esta norma não disciplinou a exigência de tempo em cargo, nível ou classe para fins de aposentadoria. Precedentes. 5. Mantidos, portanto, os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.517.061-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).



     



    4. Diferente do alegado pelos recorrentes, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.322.195-RG, Tema 1.207 de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência e fixou a tese de que “a promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe”. Esta a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA. ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 578 DA REPERCUSSÃO GERAL. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 5.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora